Tribunal: TJMT
Processo: 1023773-92.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1023773-92.2016.8.11.0041
Recorrente RODRIGO BORGES REZENDE
Recorrido ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RODRIGO BORGES REZENDE, com fundamento no artigo 105, inciso III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, conforme a ementa id 50302972:
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DESPROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão agravada de desprovimento do apelo interposto contra sentença de improcedência dos pedidos da ação revisional de débito c/c indenização por danos morais, se o agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito.” (N.U 1023773-92.2016.8.11.0041, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 16/09/2020)
Os Embargos de Declaração opostos pela Recorrente foram rejeitados (id 55061958).
A parte Recorrente sustenta violação aos artigos 1.022, II, § único, II e 489, §1o, VI, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento da ocorrência de omissão, uma vez que o acórdão não enfrentou a tese lançada no recurso através do precedente do STJ REsp n. 1.435.885/RS, que afasta a presunção de responsabilidade do consumidor por eventual fraude no medidor.
Aduz, também, que o acórdão viola os artigos 7o, do CPC e 6o, VI e VIII e 14 do CDC, uma vez que incorre em cerceamento de defesa ao inadmitir a realização de perícia técnica fundamentando que “a perícia do IPEM seria satisfatória para o desiderato dos indícios de irregularidade no medido de consumo, dispensando prova judicial”, bem como porque o consumidor não deve ser responsabilizado pela diferença de consumo em razão da violação do lacre se não deu causa à sua ocorrência.
Recurso tempestivo (id 60829956) e preparado (id 60841459).
Contrarrazões (id 65114954).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa aos artigos 1.022, II, § único, II e 489, §1o, VI, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 1.022, II, § único, II e 489, §1o, VI, do CPC, o Recorrente alega que o acórdão impugnado padece de fundamentação, uma vez que deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, especificamente, aquele contido no precedente do STJ REsp n. 1.435.885/RS, que afasta a presunção de responsabilidade do consumidor por eventual fraude no medidor.
Do teor do acórdão vergastado, observa-se que o aresto não incorreu na suposta omissão ao passo que a decisão reconhece a responsabilidade do titular da unidade pela fraude, uma vez que é ele quem se beneficia da situação, vejamos:
“Acerca da responsabilidade, esta é do titular da unidade de consumo por eventual fraude no medidor de energia, já que é quem se locupleta com a irregularidade. Sendo assim, deve o apelante arcar com os valores apurados em vistoria técnica, sob pena de enriquecimento ilícito.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 1.022, II, § único, II e 489, §1o, VI, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Ainda, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao apontar violação aos artigos 7o, do CPC e 6o, VI e VIII e 14 do CDC, a parte Recorrente defende a ocorrência de cerceamento de defesa na medida em que a sentença foi fundamentada exclusivamente na prova produzida unilateralmente pela Recorrida, bem como pela inexistência de reponsabilidade do consumidor pela diferença de consumo por violação do lacre.
Ocorre, no entanto, que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTO INATACADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, VIII, DO CDC. MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RECONVENÇÃO. CONSUMO FRAUDADO.
1. Inocorre ofensa ao artigo 535 do CPC quando a Corte de origem analisa todas as questões fáticas e jurídicas relevantes ao deslinde da lide que foram postas em julgamento de forma adequada.
2. Inatacado no recurso especial um dos fundamentos adotados pelo acórdão recorrido, suficiente, por si só, para sua manutenção, inarredável a incidência da Súmula 283/STF.
3. "Em se tratando de produção de provas, a inversão, em caso de relação de consumo, não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência, conforme estabelece o art. 6, VIII, do referido diploma legal. Configurados tais requisitos, rever tal apreciação é inviável em face da Súmula 07" (AgRg no Ag 651.899/SP, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU de 20.11.06).
4. A concessionária procedeu à prova do fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito alegado - efetivo consumo de energia e responsabilidade do consumidor pela violação do lacre -, ônus que lhe competia, tornando intempestiva e inadequada a pretensa inversão do ônus probatório veiculada pelo autor, que nem sequer demonstrou seu direito constitutivo.
5. Recurso especial improvido.” (REsp 897.849/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/02/2007, DJ 28/02/2007, p. 220)
“ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR DE ENERGIA. FRAUDE APURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REDUÇÃO DA QUANTIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. VIOLAÇÃO À ARTIGOS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. A verificação da necessidade da realização de prova pericial, em contrariedade à convicção do juízo de origem a esse respeito, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
2. Quanto à apontada contrariedade aos artigos 33, § 2o, 37 e 73 da Resolução 456/2000 da ANEEL, é cediço não ser passível de análise em sede de recurso especial, uma vez que não se encontra inserida no conceito de lei federal, nos termos do art. 105, inciso III, da Carta Magna.
3. A desconstituição da conclusão a que chegou o acórdão recorrido, que não reconheceu relação entre eventual ausência na verificação periódica no equipamento de medição e a falha na prestação de serviços, ensejaria nova incursão no acervo fático-probatório da causa, o que é vedado nesta Corte, em sede de recurso especial.
4. A fixação do valor devido em razão de fraude no medidor de energia elétrica decorre de análise das provas acostadas aos autos, cujo reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça. Súmula 7/STJ.
5. Quanto aos honorários, não foi cumprido o necessário e indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, a despeito da oposição dos embargos de declaração. Súmula 211/STJ.
Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 309.605/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 28/05/2013)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII